Tribunal: TJDFT
Processo: 0751756-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-31

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) No processo: 0751756-64.2025.8.07.0000 RECLAMANTE: RODRIGO OTAVIO DE FREITAS PEREIRA RECLAMADA: A.F. Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Dê-se vista à Defensoria Pública para apresentar resposta à reclamação em favor da reclamada A.F, nos termos do artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT (processo referência: MPU n. 0813602-34.2025.8.07.0016). Cumpra-se. Brasília, 11 de dezembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.